Tribunal: TCU
Processo: 041.666/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação apresentada pela First Point Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, contra o pregão eletrônico SRP 13/2021, promovido pelo Ministério das Comunicações. Considerando que as informações constantes dos autos comprovaram que as irregularidades apontadas na instrução inicial foram sanadas pelo Ministério das Comunicações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, VII, e 250, I, do RITCU c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, por unanimidade, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; expedir a ciência abaixo, enviando cópias desta deliberação e da instrução que a suporta à representante e ao Ministério das Comunicações; arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 041.666/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: First Point Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, 1.2. Órgão: Ministério das Comunicações 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Andre Correa Teles (41363/OAB-DF) e Matheus Segmiller Crestani Perez (55172/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério das Comunicações de que a exigência de filiação ao International Function Point Users Group, constante do subitem 12.6.3.12 do termo de referência do pregão eletrônico SRP 13/2021, como critério de habilitação no certame, tem potencial para restringir a competitividade da licitação, em afronta ao disposto no artigo 3o, inciso I, e no artigo 30 da Lei 8.666/1993, bem como, no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e na Súmula TCU 272.